Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PET SHOP. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CASTRAÇÃO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 270,00, por danos materiais, e R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço de cirurgia veterinária.
3. A ré/recorrente, em suma, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral (testemunhal), o que impediria o julgamento antecipado da lide. Aduz, outrossim, não ser responsável pelo óbito do animal de estimação do autor/recorrido submetido a procedimento de castração em sua clínica.
4. De início, sem razão quanto à arguição de preliminar de nulidade da sentença, diante de pretenso cerceamento de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunhas. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além disso, as testemunhas arroladas seriam ouvidas, em verdade, na condição de informantes, porquanto prepostas da ré/recorrente, desidratando a necessariedade do referido ato processual. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Incontroversos nos autos que, após a realização de procedimento cirúrgico de esterilização (castração) do animal de estimação do autor/recorrido (gata), ela apresentou quadro clínico de fraqueza, levando a óbito.
8. Ao exame do conjunto fático-probatório, verifico a falha na prestação do serviço. Isso porque, primeiramente, a ré/recorrente não apresentou elemento sinalizador da regularidade da cirurgia, omitindo o atestado de óbito com a provável "causa mortis", documento de confecção obrigatória, conforme Resolução 1321/2020 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Em seguida, mesmo ciente da imprescindibilidade da realização de exames pré-operatórios, fez a cirurgia, risco que não pode ser repassado ao consumidor por simples assinatura de termo, dada a responsabilidade que emana do profissional da saúde, cujo sensível objeto de trabalho deve ser resguardado antes de qualquer cálculo financeiro. Ademais, sequer foi demonstrada a autorização/habilitação, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, da ré/recorrente para a realização de procedimentos cirúrgicos em seu estabelecimento comercial, o qual se configura como Pet Shop especializada em peças de vestuário para animais domésticos.
9. Logo, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da recorrente, não afastada propriamente, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
10. Prosseguindo, observando o inadimplemento de suas obrigações contratuais e legais, deve a ré/recorrente restituir o montante pago pelo procedimento cirúrgico, retornando as partes ao estado anterior.
11. Por fim, inafastável o abalo na psique do autor/recorrido em decorrência do óbito de seu animal de estimação, por falha na prestação do serviço médico-veterinário, o que é digno de compensação por dano moral.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.